Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos de execução fiscal em trâmite contra empresa em recuperação judicial, manteve a penhora deferida sobre imóvel de propriedade da executada, e determinou fosse oficiado o juízo da recuperação acerca do deferimento da constrição para que delibere sobre a manutenção/substituição da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento da manutenção da penhora deferida pelo juízo da execução fiscal, ao fundamento de que, reconhecida a competência do juízo recuperacional para tratar dos bens da executada, somente ele poderia realizar atos expropriatórios e de penhora.
III. Razões de decidir
3. Pelo teor do art. do 6o, II, e seus §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, incluídos pela Lei 14.112/2020, pode o juízo da execução fiscal praticar atos constritivos sobre bens da executada em recuperação judicial, a exemplo da penhora, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos que eventualmente recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa.
4. Com as modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, em que em que se discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, concluindo que “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.”
5. Mantém-se a decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, deferiu e manteve penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, determinando que se aguarde a resposta do juízo recuperacional acerca da constrição.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. do 6o, II, §§ 7o-A e 7o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021.